Tribunal: STF
Processo: HC 105697
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, II). Pretensão de reconhecimento de nulidade em razão de alegada falta de análise específica do pedido de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) formulado pela defesa. Não ocorrência. Rejeição implícita. Alegada inexistência de provas das elementares do tipo de roubo. Necessidade de análise de fatos e provas. Inadequação da via do writ. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A conclusão da Corte Superior de Justiça não divergiu do entendimento desta Suprema Corte, preconizado no sentido de que “quando a decisão acolhe fundamentadamente uma tese, afasta implicitamente as que com ela são incompatíveis, não sendo necessário o exame exaustivo de cada uma das que não foram acolhidas” (HC nº 76.420/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Côrrea, DJ de 14/8/98).



    2. Para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as  circunstâncias que levaram o julgador de primeiro grau a reconhecer o exercício arbitrário das próprias razões, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, o qual é incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Ordem denegada.